Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-97.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR: NULIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÃU. INOCORRÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE ELEMENTOS DE PROVA FIRMES EM DESFAVOR DO RÃU. PALAVRA DA VÃTIMA COM RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. DIMINUIÃÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. 1. NÃ£o se pode pretender falar em nulidade processual quando o magistrado que conduziu a instruÃ§Ã£o processual, meramente, adequou os fatos a legislaÃ§Ã£o processual penal, inexistindo preceito legal ou principiolÃ3gico violado ao longo do procedimento que, ao fim, entendeu pela revelia do recorrente.2. NÃ£o se pode convergir para a absolviÃ§Ã£o do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instruÃ§Ã£o e encartadas nos autos, sÃ£o seguras para demonstrar a autoria delitiva.3. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria, sendo a decorrÃªncia lÃ3gica dos reparos realizados a readequaÃ§Ã£o da pena concreta estabelecida em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentaÃ§Ã£o.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001703-97.2011.8.14.0201
COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOSÉ CARLOS BARBOSA BEZERRA
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR: NULIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA FIRMES EM DESFAVOR DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.
1. Não se pode pretender falar em nulidade processual quando o magistrado que conduziu a instrução processual, meramente, adequou os fatos a legislação processual penal, inexistindo preceito legal ou principiológico violado ao longo do procedimento que, ao fim, entendeu pela revelia do recorrente.
2. Não se pode convergir para a absolvição do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instrução e encartadas nos autos, são seguras para demonstrar a autoria delitiva.
3. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária, sendo a decorrência lógica dos reparos realizados a readequação da pena concreta estabelecida em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, e, após, modificar a pena fixada, estabelecendo-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, em desfavor de José Carlos Barbosa Bezerra, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 05 e 12 de abril de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
José Carlos Barbosa Bezerra,
contra a r. sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática de condutas que, em tese, se amoldam ao tipo penal contido no Art. 213 do Código Penal, fixando por consequência a reprimenda corporal de 09 (nove) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em um contexto fático, extrai-se da inicial acusatória que, no dia 01 de fevereiro de 2011, por volta das 11:00hs, a vítima F. G. N. foi convidada pelo ora recorrente JOSÉ CARLOS para uma entrevista de emprego na agência funerária ¿Vale da Eternidade¿, de propriedade de um amigo deste e, ao chegarem ao destino, o recorrente informou que a pessoa responsável pela entrevista não se encontrava, mas que deveriam retornar mais tarde, oportunidade em que levou a vítima até a Orla de Icoaraci, parando o veículo em local pouco movimentado, quase ermo, local em que a obrigou a ir para o banco traseiro e, ali estando, passou a prática de relações sexuais sem o consentimento da mesma.

Prossegue afirmando que, após os eventos narrados o recorrente a levou de volta até a proximidade de sua residência, sendo o delito descrito pela vítima a sua genitora somente dias depois, oportunidade em que se deflagrou o procedimento policial e consequente ação penal, ora em análise.

Em regular processamento, o recorrente acabou condenado pelo juízo
a quo
, nos termos antes destacados. Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou:
- Pelo reconhecimento de nulidade no procedimento do juízo que, considerando os termos legais, decretou a revelia do ora apelante;
- No mérito, que não há nos autos prova suficiente que permitam aferir-se que, a relação sexual mantida entre as partes, foi violenta ou não consensual;
- Que, subsidiariamente, deve ser reformada a dosimetria penal operada em desfavor do apelante, conquanto haja desproporcionalidade entre a reprimenda final fixada e a conduta fática descrita na inicial acusatória, com a fundamentação inidônea de alguns vetores do Art. 59 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, apenas para que sejam reconsideradas os vetores judiciais da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - PRELIMINAR: NULIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. INOCORRÊNCIA.

Desde logo, assento que a preliminar de nulidade sobre o qual o réu pretende reconhecimento gravita na alegação de que, ao entender pela revelia do réu durante a instrução processual, o D. Juízo acabou por vulnerar os princípios e garantias processuais do réu, no ponto, destaco trecho das razões recursais na parte que interessa:

(...)
Embora tecnicamente ou formalmente correta a aplicação da
revelia
, temos que faltou ao juízo de 1º grau, com a devida vênia, bom senso e a observância da potencialização do principio da ampla defesa e do contraditório.

A alegação reclama uma análise precisa do procedimento adotado pelo magistrado de piso ao conduzir a instrução processual em necessário cotejo com a legislação processual inerente ao tema, e nesse ponto destaco que, o Código de Processo Penal em seu Art. 367 declara:
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
- assim, o que se pode constatar é que o recorrente vinha sendo regularmente intimado dos atos processuais, v.g., às fls. 60 dos autos encontra-se certidão do oficial de justiça nesse sentido e, não obstante tal circunstância, ao longo da instrução o réu mudou seu endereço sem comunicar ao juízo, deixando de comparecer aos atos processuais, portanto, unicamente por uma opção deliberada sua, vez que tinha pleno conhecimento do procedimento penal existente em seu desfavor, já tendo comparecido em juízo em momentos pretéritos.

Não há como, portanto, se falar em nulidade por cerceamento de defesa, a disposição legal foi corretamente aplicada e constitui-se, meramente, em uma circunstância processual decorrente da conduta do próprio réu, inexistindo mácula a qualquer aspecto legal ou corolário principiológico do processo penal afetado pelo procedimento posto em análise.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
II - MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA FIRMES EM DESFAVOR DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

No mérito, a pretensão recursal cinge-se na aplicação do princípio penal:
In Dubio pro Reo
, que em uma análise comezinha perpassa pela consideração de que, na seara penal, havendo dúvida quanto a culpabilidade de um dado cidadão, deve-se optar por declarar sua inocência, ainda que por ausência de provas. Nos autos, sustenta a defesa técnica que, há dúvida quanto à existência de consensualidade na relação sexual mantida entre o recorrente e a ofendida, destacando para tanto, trechos do depoimento da ofendida que, por necessário cuidado, reproduzo:

A vítima ADRIANE DO ROSÁRIO SOARES relata em juízo que:

(...)
Que o acusado era conhecido de sua família; Que a amizade com o acusado começou na igreja: Que a esposa do acusado começou a levar a declarante para a igreja; Que o acusado mora na mesma rua da declarante; Que o acusado era considerado amigo de sua família; Que a filha menor do acusado foi até sua casa, dizendo que seu pai queria falar com a declarante; Que foi a casa do acusado; Que a declarante perguntou se o acusado queria falar com ela; Que o acusado disse que queria fazer uma proposta de emprego à declarante; Que a declarante pediu o endereço do trabalho; Que o acusado se ofereceu para levar a declarante até o endereço do suposto trabalho; Que o acusado disse para a declarante ligar para sua mãe, que estava na igreja, e dizer que iria sair com ele; Que tentou convidar uma das filhas do acusado para lhe acompanhar, mas nenhuma aceitou, alegando estarem atarefadas; Que disse ao acusado que iria até sua casa tomar banho e depois retornaria para ir ao local do suposto emprego; Que o acusado disse para a declarante não voltar a sua casa, pois teria que ir até a feira e depois ligaria para a declarante e marcaria um local para pegá-la; Que a declarante pensou: ¿PORQUE ELE ESTÁ FAZENDO ISSO?"; Que disse ao acusado: ¿NÃO É MELHOR O SENHOR ME LEVAR LOGO DAQUI E O SENHOR PARA NO LUGAR QUE TEM PRA PARAR E EU FICO ESPERANDO¿; QUE O ACUSADO DISSE NÃO. PORQUE EU TENHO QUE IR NESSE TAL LUGAR NA FEIRA DO TENONÉ E Al EU FICO TE ESPERANDO NO CANTO DA ESCOLA PAULO FREIRE; Que foi tomar banho em sua casa e deixou um bilhete para sua mãe, dizendo que iria a uma entrevista de emprego com o tio Carlos e que não deveria se preocupar; Que pregou o bilhete na geladeira e foi embora; Que o acusado chegou ao local combinado para apanhar a declarante; Que entrou no carro do acusado; Que o carro era abafado; Que o carro do acusado era peliculado; QUE O CARRO ESTAVA COM OS VIDROS FECHADOS; QUE PEDIU AO ACUSADO PARA BAIXAR A JANELA PARA ENTRAR VENTO; QUE O ACUSADO NÃO DEIXOU A DECLARANTE BAIXAR O VIDRO DO CARRO; QUE O ACUSADO DISSE À DECLARANTE QUE QUANDO SAÍSSEM DO TENONÉ PODERIA BAIXAR O VIDRO; Que foi a primeira vez que ficou sozinha com o acusado; Que seguiram viagem; Que o acusado parou em uma funerária (suposto local da entrevista) e pediu para a declarante esperar dentro do carro: Que o acusado retornou ao carro, dizendo à declarante que o homem que iria entrevistá-la não se encontrava no local; Que o acusado disse que o homem que iria entrevistá-la só estaria mais tarde; Que o acusado perguntou se a declarante poderia retornar mais tarde; Que a declarante respondeu que sim; QUE O ACUSADO PERGUNTOU; 'TU PODES IR ALI COMIGO1¿; QUE O ACUSADO PERGUNTOU SE A DECLARANTE TERIA ALGUMA COISA PARA FAZER EM SUA CASA; QUE RESPONDEU QUE NÃO; QUE RESPONDEU QUE PODERIA ESPERAR O TEMPO QUE FOSSE PRECISO PARA A ENTREVISTA; Que o acusado convidou a declarante para ir ao banco; QUE NO MEIO DO TRAJETO, O ACUSADO FALOU: "FABIANA, EU TENHO UMA COISA PARA TE DIZER, NÃO SEI SE TU VAIS GOSTAR"; QUE O ACUSADO COLOCOU A MÃO NO JOELHO DA DECLARANTE E FICOU ALISANDO; Que o acusado disse à declarante: ¿Tu não imaginas o que é?"; Que respondeu ao acusado que não; QUE O ACUSADO DISSE QUE POR TRÊS MESES ESTAVA TENDO SONHOS COM A DECLARANTE; QUE O SONHO ERA MUITO BOM; QUE QUERIA QUE O SONHO SE TORNASSE REALIDADE; QUE PERGUNTOU AO ACUSADO COMO FOI O SONHO; QUE O ACUSADO RESPONDEU QUE SONHOU TENDO RELAÇÕES SEXUAIS COM A DECLARANTE; QUE, NO SONHO, A DECLARANTE GOSTAVA; QUE O ACUSADO DISSE: ¿VOCÊ JÁ É UMA MULHER E EU SOU UM HOMEM E NÃO HÁ NADA QUE IMPEÇA A GENTE DE FICAR JUNTOS"; Que pediu ao acusado que não falasse aquelas coisas, pois gostava muito de sua esposa; Que a esposa do acusado era como uma mãe para a declarante;
QUE O ACUSADO DISSE QUE NÃO PODIA CONTROLAR AQUILO PORQUE ERA MUITO FORTE; QUE O ACUSADO DISSE QUE PRECISAVA MATAR A ANSIEDADE QUE ESTAVA DENTRO DELE; QUE O ACUSADO PAROU O CARRO NO ESTACIONAMENTO DO BANCO ITAÚ; QUE O ACUSADO COMEÇOU A TOCAR EM SUA COXA E EM SEU ROSTO; QUE O ACUSADO COMEÇOU A BEIJAR EM SEU PESCOÇO; Que disse ao acusado que não queria mais saber de entrevista e pediu para lhe levar para sua casa; Que ficou com medo; Que ficou paralisada; Que não conseguiu abrir a porta do carro
; Que o acusado disse que iria levar a declarante para sua casa; Que o acusado foi para o estacionamento da orla de Icoaraci
; Que o acusado parou o carro e disse: ¿pronto, aqui a gente está mais à vontade¿; Que a declarante disse: ¿Seu Carlos, eu quero ir para minha casa"; Que o acusado disse: eu vou para o banco de trás e você vem pra cá também, ai a gente conversa
"; Que o acusado desceu do carro; Que a declarante ficou no banco da frente;
Que não conseguia fugir; Que a declarante desceu do carro; Que teve a chance de fugir, mas não conseguia fazê-lo;
QUE O ACUSADO ABRIU A PORTA DO CARRO E PUXOU A DECLARANTE PARA O BANCO DE TRÁS DO CARRO; QUE A DECLARANTE SENTOU; QUE O ACUSADO LHE PUXOU PELO BRAÇO, FAZENDO-LHE SENTAR NO BANCO TRASEIRO DO CARRO E FECHOU A PORTA; QUE O ACUSADO COMEÇO A PEGAR EM SUA COXA, EM SEUS ¿PEITOS¿ E NA SUA VAGINA; QUE O ACUSADO PASSOU A MÃO EM SUAS PARTES INTIMAS; QUE O ACUSADO FOI TIRANDO SUA BLUSA E O BOTÃO DE SUA CALÇA; QUE ESTAVA DE CALÇA COMPRIDA; QUE O ACUSADO ABAIXOU SUA CALÇA ATÉ SUA COXA; QUE O ACUSADO ARREDOU SUA CALCINHA; QUE O ACUSADO BOTOU SEU PÊNIS EM SUA VAGINA; QUE O ACUSADO INTRODUZIU O PÊNIS EM SUA VAGINA: QUE O ACUSADO EJACULOU FORA; QUE O ACUSADO EJACULOU EM CIMA DA DECLARANTE (EM CIMA DE SUA BARRIGA, DE SUA CALÇA E DE SUA COXA); QUE O ACUSADO SÓ ABAIXOU SUA CALÇA E SUA CUECA: QUE O ACUSADO TOCOU SEUS SEIOS E BEIJAVA SEU PESCOÇO: QUE O ACUSADO BEIJOU SUA BOCA: QUE O ACUSADO, APÓS A PENETRAÇÃO E EJACULAÇÃO, DISSE: ¿AGORA ESTOU SATISFEITO¿; QUE A DECLARANTE VESTIU SUA ROUPA E O ACUSADO VESTIU A DELE; Que o acusado disse para a declarante ficar no banco de trás; Que o acusado lhe levou para sua casa; QUE O ACUSADO DISSE QUE NÃO IRIA DEIXAR A DECLARANTE EM SUA CASA; QUE O ACUSADO MANDOU A DECLARANTE DESCER NO CANTO DA RUA E IR PARA SUA CASA; QUE O ACUSADO DISSE QUE IRIA PELO OUTRO LADO, PARA NINGUÉM DESCONFIAR DA NADA; QUE O ACUSADO DISSE: ¿SE TU FALAR ISSO PRA ALGUÉM O QUE ACONTECEU AQUI, NINGUÉM VAI ACREDITAR EM TI, PORQUE A TUA MÃE SABE A "PEÇA" QUE TU ÉS¿; QUE O ACUSADO DISSE; ¿VAI SER A MINHA PALAVRA CONTRA A TUA, PORQUE TU JÁ ÉS DE MAIOR¿; Que antes nunca havia ficado sozinha com o acusado; Que o acusado era da mesma igreja da declarante; Que, no mesmo dia, o acusado mandou sua filha menor dizer a declarante que fosse até a casa dele, porque o homem da entrevista estava em sua residência; Que sua mãe não sabia o que estava acontecendo; Que, por insistência de sua mãe, foi a casa do acusado; Que o homem da entrevista estava na casa do acusado; Que a esposa do acusado também estava na casa; Que a declarante voltou para sua casa; QUE CONTOU O QUE HAVIA OCORRIDO PARA SUA MÃE; Que sua mãe ficou sabendo do fato no segundo dia; Que sua mãe conversou com o acusado: Que a mãe da declarante falou ao acusado que já sabia o que ele havia feito com sua filha; Que a declarante falou para a esposa do acusado o que havia acontecido: Que o acusado disse para a mãe da declarante o que tinha ocorrido; Que o acusado disse que a declarante não tinha culpa de nada: Que foi ele que a forçou; Que o acusado disse à mãe da declarante que já tinha pensado uma forma disso acontecer; Que o acusado disse à mãe da declarante que de uma forma ou de outra isso ia acontecer, porque ele queria que isso acontecesse; QUE O ACUSADO DISSE À MÃE DA DECLARANTE QUE ELA (VÍTIMA) NÃO TINHA CULPA DE NADA. QUE FOI ELE QUEM QUIS, QUE FOI ELE QUE FORÇOU A BARRA; Que o acusado pediu para que não destruíssem sua família; QUE FOI COM SUA MÀE À DELEGACIA DA MULHER REGISTRAR ¿QUEIXA¿; QUE FEZ EXAMES NO IML; QUE O ACUSADO FOI AFASTADO DO CARGO QUE TINHA NA IGREJA¿;
QUE ACHAVA O RÉU ATRAENTE; QUE JÁ O OLHOU COM OLHOS DE MULHER; QUE LOGO DEPOIS SE ARREPENDEU; QUE UMA ÚNICA VEZ JÁ SE SENTIU ATRAIDA PELO RÉU¿

Pautada no exposto, e precisamente nas alegações de que a vítima - em um dado momento pretérito já se sentiu atraída pelo réu, inclusive sexualmente, a defesa técnica afirma pela duvida quanto a consensualidade, ou não, da relação sexual ocorrida entre as réu e vítima, pretendendo que, a referida dúvida, milite em favor do réu e conduza a sua absolvição. Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, as alegações de uma efêmera atração da vitima pelo réu, devem ser consideradas no contexto e forma como declarados em audiência, isto é: de que ocorreu uma única vez e que, o sentimento, foi reprimido pela vítima, que tinha o réu como um pai desde tenra idade, sendo igualmente necessário considerar que, há nos autos o relato detalhado do modo como se deram as agressões, tendo a vítima narrado com riqueza detalhes os diálogos, gestos de ofensa sexual e tentativas de respostas que, em vão, proferiu ao ora recorrente, sendo patente que da conduta dos autos se pode extrair fatos que, a toda evidência se amoldam a figura típica do Art. 213 do Código Penal, sobretudo por considerar-se que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular, conforme segue:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Por excesso de zelo, destaco trecho do depoimento da testemunha Maria de Jesus Nepomuceno, genitora da vítima:

(...)
Que chegou em sua por volta de 11 horas; Que seu filho falou que a Fabiana havia saído; QUE. QUANDO CHEGOU EM SUA CASA. ACHOU UM BILHETE NO CHÃO; QUE. NO BILHETE. SUA FILHA DIZIA QUE TINHA IDO A UMA ENTREVISTA DE EMPREGO EM UMA FUNERÁRIA COM O ACUSADO: Que sua filha chamava o acusado de irmão Carlos: Que o que lhe chamou atenção no bilhete é que sua filha disse assim: ¿MÃE, EU NÃO SEI PORQUE, MAS ELE MANDOU QUE EU PEGASSE O CARRO NO PAULO FREIRE¿; Que sua chegou em sua casa por volta de 13h; Que percebeu que sua filha vinha séria e de cabeça baixa; Que ficou pensando: ¿ELA NÃO FOI DE CARRO? NÃO TINHA DINHEIRO DE ÔNIBUS? PORQUE ELA DESCEU ALI ?¿; Que, sua filha, ao se aproximou, deu um sorriso forcado; Que disse à sua filha: ¿OLHA. ESSE TEU SORRISO ESTÁ MUITO FORÇADO, OQUE ACONTECEU. CADÉ O IRMÃO?¿; Que sua filha de uma desculpa e não quis entrar em detalhes; Que perguntou à sua filha: ¿QUEM TE TROUXE?: Que sua filha foi respondendo de foram largada, sem sentido; Que sua filha disse que estava com dor de cabeça; Que continuou insistindo com sua filha, perguntando quem lhe havia trazido; Que perguntou à sua filha: ¿¿CADÊ O IRMÃO. VOCÊS NÃO FORAM DE CARRO?¿; Que sua filha respondeu: ¿PORQUE ELE TINHA QUE FALAR COM UM IRMÃO DO OUTRO LADO E ME DEIXOU ALI PORQUE ESTAVA COM PRESSA¿; Que ficou olhando para sua filha e quando virou viu o carro do acusado ia dobrando; Que sua filha estava nervosa e irritada e lhe evitando; QUE CONFIAVA NO ACUSADO. MAS SEU CORAÇÃO DIZIA. SENTIA QUE TINHA ALGUMA COISA ERRADA; Que não conseguia perceber o que era; Que uma filha do acusado foi chamar sua filha, pois o homem da entrevista estava na casa do acusado; Que insistiu para sua filha ir à casa do acusado para falar com o homem da entrevista; Que brigou com sua filha dizendo que ela tinha que trabalhar; Que sua filha disse que não queria mais saber da entrevista; Que obrigou sua filha a ir à casa do acusado para falar com o homem da entrevista: Que, quando sua filha voltou, perguntou: ¿E Al. COMO FOI?¿: Que sua filha, sempre esboçando uma reação estranha, sorria para ¿despistar¿: Que sentia que tinha alguma coisa, que o sorriso de sua filha era forçado: Que alguma coisa perturbava muito sua filha: QUE FOI TRABALHAR E QUANDO VOLTOU VIU FABIANA SE ESVAINDO EM LÁGRIMAS. NERVOSA. CHORANDO: Que Fabiana estava sozinha em casa; Que sabia que sua filha não era mais virgem; Que sua filha lhe contou que teve um namorado antes; Que sua filha chegou toda meiga chorando; Que perguntou à sua filha o gue havia acontecido: Que sua filha respondeu: ¿MAMÃE. EU QUERO QUE A SENHORA ME AJUDE. ACREDITE EM MIM E POR FAVOR PROCURE FICAR DO MEU LADO¿: Que sua filha começou a chorar e pediu sua ajuda: Que sua filha disse: ¿ACONTECEU UMA DESGRAÇA MUITO GRANDE. TERRÍVEL EM MINHA VIDA¿: Que sua filha falou: ¿SABE AQUELE DIA DA ENTREVISTA QUE EU SAI COM O IRMÃO CARLOS. ACONTECEU QUE ELE ME FORÇOU¿: Que começou a brigar com sua filha: Que no momento ficou ¿baratinada¿: QUE SUA FILHA DISSE QUE O IRMÃO CARLOS ABUSOU DELA NAQUELA ENTREVISTA: Que não teve entrevista, que era só uma armação: QUE SUA FILHA DISSE QUE FOI FORCADA PELO IRMÃO CARLOS: Que sua filha disse que foi na entrevista e o homem não estava lá; Que sua filha disse que o acusado foi até o homem da entrevista e ela ficou no carro; Que sua ilha disse que o acusado lhe mandou esperar no carro; Que sua disse que o acusado lhe levou para outro local, banco Itaú, um negócio assim; Que foi na orla de Icoaraci; Que sua filha disse que chorou e pediu para o acusado não fazer aquilo com ela e mesmo assim ele quis satisfazer o desejo dele: Que sua filha disse que o acusado lhe falou: ¿QUE IA CRIAR UMA SITUAÇÃO. QUE ELE TINHA QUE CRIAR UMA SITUAÇÃO. NEM QUE FOSSE NA CASA DELE. QUANDO TODO MUNDO SAISSE, NÃO TIVESSE NINGUÉM. IA MANDAR UMA CRIANÇA CHAMAR ELA. DIZENDO QUE UMA DAS MENINAS ESTAVA CHAMANDO E LÁ IRIA FAZER A VONTADE DELE¿: Que sua filha disse que o acusado falou que sonhava com ela e a desejava: Que sua filha disse que o acusado falou gue precisava satisfazer seu desejo; Que no dia que estava ensinando seu filho, o acusado passou de carro e buzinou; Que sua filha estava no quarto e da janela que dá acesso à sala, falou: ¿MÃE, ELE ESTÁ Ali; Que falou com o acusado; Que o acusado falou que veio falar com a Fabiana a respeito da entrevista; Que pediu para o acusado entrar em sua casa, pois queria falar com ele; Que o acusado disse o que a declarante queria falar com ele;
QUE O ACUSADO DISSE O QUE VOCÊS ESTÃO INVENTANDO, QUAL É O PROBLEMA?; Que conversou com o acusado dentro de sua casa, no pátio; Que o acusado começou a rir, agindo com gozação; Que a declarante começou a ficar nervosa; Que o acusado disse: ¿VOCÊS ESTÃO QUERENDO ME ENROLAR¿; Que o acusado começou a sorrir e passar a mão na cabeça; Que a declarante chamou sua filha e ela veio; Que sua filha já vinha ¿vindo¿ chorando; Que sua filha falou assim para o acusado: ¿NÃO ADIANTA MAIS O SENHOR ESCONDER. A MÁSCARA CAIU, EU JÁ CONTEI TUDO PRA ELA¿: Que o acusado disse: ¿ O QUE ELA CONTOU PRA SENHORA, O QUE ESTÁ INVENTANDO MINHA FILHA DE MIM, MINHA FILHA O QUE ESTÁ ACONTECENDO, DIGA MINHA FILHA¿: Que o acusado começou a rir: Que a declarante disse ao acusado: ¿O SENHOR É MUITO CÍNICO¿: Que o acusado disse: ¿A SENHORA VAI ACREDITAR NESSA MENINA, ESSA MENINA SÓ TEM TAMANHO, A SENHORA SABE DISSO, ELA É BOBONA, É MIMONA¿: Que o acusado disse: ¿O QUE A SUA FILHA INVENTOU, SABE EU ACHO QUE A SUA FILHA ESTÁ APAIXONADA POR MIM¿ Que o acusado disse: ¿MINHA FILHA, VOCÊ TEM ALGUM SENTIMENTO POR MIM, ALGUMA PAIXÃO?¿: Que o acusado disse: ¿AH!. A SUA FILHA ESTÁ APAIXONADA POR MIM. SÓ PODE SER ISSO
¿: Que a declarante e sua filha estavam chorando; Que o acusado agia com ironia, cinismo, mau caráter; Que realmente caiu a máscara do acusado; Que insistia para o acusado lhe contar a verdade; Que o acusado dizia que não tinha feito nada, que elas estavam ficando malucas; Que quando a declarante disse ao acusado que iria chamar sua esposa e falar, a história mudou: Que o acusado disse: ¿O QUE A SENHORA VAI FALAR PRA MINHA ESPOSA, VOCÊS QUEREM DESTRUIR MINHA FAMÍLIA. NÃO METAM ELA NISSO¿: Que a declarante disse que primeiro teve uma conversa com o acusado; Que o acusado caiu em si e disse:
¿QUE NÃO ERA PARA A DECLARANTE FAZER NADA COM A FABIANA PORQUE ELA NÃO TINHA CULPA. QUE A CULPA FOI DELE"; Que a declarante, confusa, pensava que o acusado só tinha tentado manter relações sexuais com sua filha, não sabia que ele tinha concretizado
; Que o acusado pediu que a declarante o perdoasse e não falasse nada para sua esposa;
Que o acusado disse que a culpa foi toda dele, que ela (Fabiana) não teve culpa de nada, que foi ele que forçou. que ele era fraco, que o diabo usava ele e não tinha controle da situação: Que o acusado disse que já havia acontecido situação parecida com ele em épocas atrás, com uma menina que morava com ele (em sua casa): Que o acusado disse que era uma pessoa fraca: Que o acusado disse que por mais que a declarante não o perdoasse, sabia que Deus o iria perdoar:
Que o acusado disse que não era pra contar para sua família, que era pra ficar ali: Que falou para a esposa do acusado o que havia acontecido;
Que, em sua casa, no quarto de Fabiana, a declarante e sua filha contaram toda a história para a esposa do acusado; Que a esposa do acusado chorou muito; Que pensou que iria dar um ¿troço" na esposa do acusado e chamou uma vizinha, que já sabia da situação, para acudir; Que pediu para a esposa do acusado não lhe falar o que a declarante lhe havia dito;
Que não queria prejudicar a família do acusado; Que disse à esposa do acusado que não iria fazer nada em consideração a ela e sua família; Que a esposa do acusado lhe contou o que a declarante lhe havia dito;
Que o acusado voltou à casa da declarante. furioso, apitando a buzina do carro, batendo a grade, batendo palmas; Que a declarante e sua filha ficaram com muito medo, acuadas dentro de casa: Que o acusado estava com muita raiva: Que o acusado não queria que sua esposa soubesse do ocorrido:
Que o acusado esmurrava a grade de sua casa; Que a esposa do acusado disse que a filha da declarante vivia seduzindo seu marido; Que a declarante não sabia das coisas que sua filha fazia; Que a declarante disse à esposa do acusado: ¿IRMÃ, SEU MARIDO E SUAS FILHAS MANIPULARAM SUA MENTE¿; Que o acusado estava escondido em sua casa e veio lá de dentro:
Que o acusado disse: ¿OLHA, EU SEI QUE NÃO FUI EU QUE CRIEI ESSA SITUAÇÃO, EU SOU HOMEM, ISSO É NORMAL. ISSO É COISA DE HOMEM, ELA TAMBÉM GOSTOU, EU ME SATISFIZ SIM, MAS EU TAMBÉM SATISFIZ ELA. TU NÃO GOSTOU FABIANA?¿: Que o acusado falou na frente de seu esposa, de suas filhas, da declarante e de Fabiana: Que o acusado falava com a maior falta de respeito, com a maior baixaria: Que o acusado falou do orgasmo que ele sentiu: Que o acusado disse que sua filha não era nenhuma santa e que ele foi mais um. que era uma coisa natural; Que as filhas do acusado ficaram rindo de Fabiana; Que a filha mais nova do acusado ainda ameaçou sua filha Fabiana, dizendo que iria lhe ¿pegar¿;
Que a declarante falou para seu marido o que tinha ocorrido: Que seu marido lhe disse para ir à Polícia: Que foram à Polícia; Que o acusado compareceu à Polícia; Que o acusado mudou de endereço; Que, realmente, não gostaria que o Seu José Carlos "puxasse uma cadeia", ficasse lá, mas gostaria realmente que ele tivesse uma ¿correção¿ e fosse sincero com ele mesmo, com a família e com a sua filha (Fabiana); Que a Fabiana mudou de endereço; Que o acusado chegou a agredir fisicamente seu filho menor; Que a declarante registrou Boletim de ocorrência na Polícia; Que o acusado está afastado da igreja: Que a declarante e sua filha Fabiana, juntas, foram à Polícia¿.

Assim, é indubitável que o depoimento prestado pela vítima, em que descreve com detalhes os fatos ocorridos, é corroborado pelos depoimentos prestados por sua genitora, inexistindo mácula ou dúvida a ser considerada na instrução processual que milite em favor do ora recorrente, motivo porque entendo de rigor a manutenção da condenação nos moldes como descrito na sentença recorrida.
III - DA REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL.

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em patamar mais próximo do mínimo legal.

Nesse passo, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, passo a considerar a primeira fase da dosimetria operada em desfavor do recorrente, por cada um dos delitos:
(...)
Culpabilidade
: desfavorável, tendo em vista que agiu com frieza e premeditação na empreitada criminosa, pois o Acusado já conhecia a vítima e inventou uma entrevista de emprego para que a vítima saísse de casa.
Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Não registra antecedentes.
Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, favorável.
Motivos do Crime: São inerentes ao tipo penal estupro, não lhe sendo desfavoráveis;
Circunstâncias: as circunstâncias não apresentam contornos especiais necessários a exasperar a pena.
Consequências do Crime
: são graves, tendo em vista que a vítima sofreu abalo moral e psicológico pelo sofrimento, tanto é que revela medo e vergonha ao descrever em juízo o ocorrido.
Conduta Social: considero como positiva em face de dos poucos elementos colhidos durante a instrução nesse aspecto.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, fixo a pena-base em grau médio 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente pode ser considerada como desfavorável, na medida em que utilizou-se da proximidade com a vítima, adquirida ao longo de anos de convivência, para estupra-la, circunstância fática que permite a maior censurabilidade da conduta, motivo porque mantenho como negativo o referido vetor da dosimetria penal.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não se pode ter, concretamente, como ocorrido nos autos, vez que não há um elemento concreto que demonstre - tecnicamente - a extensão e profundidade do abalo psicológico sofrido pela vítima, ou mesmo que este transborde para além do já tipificado no art. 213 do Código Penal, motivo porque, reconsiderando o presente vetor na dosimetria penal, o torno neutro.

Assim, restando um único vetor do Art. 59 do Código Penal em Desfavor do recorrente, altero a pena base fixada, estabelecendo-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, ou ainda causas de aumento ou diminuição de pena, motivo por que torno a reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria penal como concreta e definitiva, a ser observada em regime inicial de cumprimento de pena nos termos do Art. 33, §2°, B do CP - Semiaberto.
IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, passando a considerar a reprimenda estabelecida em desfavor do réu José Carlos Barbosa Bezerra em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus demais termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator